Tribunal: TJES
Processo: 5007032-42.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007032-42.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: IRANILDA LOPES FELIX e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICATIVO DE TRANSPORTE. PERDA DE OBJETO PESSOAL EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O AUTOR DA PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O OBJETO FOI EFETIVAMENTE PERDIDO NO VEÍCULO DO PARCEIRO DA PLATAFORMA OU DE CULPA DA INTERMEDIADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO ATRIBUÍVEL À PLATAFORMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5007032-42.2024.8.08.0030

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO: IRANILDA LOPES FELIX, PAULO LOURENCO DE OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., na qualidade de Recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de IRANILDA LOPES FELIX e PAULO LOURENCO DE OLIVEIRA, ora Recorridos.

A demanda original foi ajuizada pelos Recorridos em razão do esquecimento e não devolução de um aparelho celular da primeira autora, avaliado em R$ 1.299,00, no interior do veículo de um motorista parceiro da Recorrente após uma corrida solicitada pelo segundo autor. Os Recorridos alegaram que, após tentativas frustradas de contato com a empresa para reaver o bem, inclusive acionando o PROCON, a Recorrente se eximiu da responsabilidade, motivando o pleito judicial por danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 1.299,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a cada um dos Recorridos a título de danos morais, totalizando R$ 4.000,00 em danos morais.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que atua apenas como intermediadora de serviços de transporte, sem vínculo empregatício ou de subordinação com os motoristas. No mérito, alegou a ausência de responsabilidade, sustentando culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (motorista), a inexistência de danos materiais e morais, e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

O recurso inominado é tempestivo, conforme certificação (Id 13309908). O preparo foi devidamente recolhido, como comprovado (Id 13309907, 13309908, 92, 93, 94) e certificado. Portanto, preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Recorrente, como plataforma de intermediação de transporte, enquadra-se como fornecedora de serviços, e os Recorridos, como usuários, como consumidores.

Desta forma, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, que dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta, admitindo excludentes expressas no § 3º do mesmo artigo, como a prova de que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A sentença de origem corretamente determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal medida visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, dada sua hipossuficiência técnica e econômica em relação ao fornecedor.

Entretanto, é fundamental esclarecer que
a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. A inversão se opera em relação à produção de provas que são de mais fácil obtenção pelo fornecedor ou que requerem conhecimentos técnicos específicos que o consumidor não possui. Não significa que o juízo deve presumir a ocorrência de fatos essenciais à demanda sem qualquer lastro probatório inicial por parte do autor. O dano, e o nexo causal entre ele e a conduta imputada, ainda precisam ser minimamente demonstrados pelo autor.

A Recorrente sustenta que sua atividade se restringe ao fornecimento de uma plataforma digital para a aproximação de passageiros e motoristas autônomos. Alega que a contratação do serviço de transporte ocorre diretamente entre o usuário e o motorista parceiro, sendo este último o exclusivo responsável pela prestação do serviço de transporte. De fato, os Termos de Uso da plataforma, aceitos pelos usuários, explicitam que a 99 não presta serviços de transporte e não se responsabiliza pela guarda de objetos esquecidos no veículo do condutor.

O cerne da controvérsia reside na comprovação de que o aparelho celular da primeira autora foi efetivamente perdido no veículo de um motorista parceiro da 99 e, mais importante, se a Recorrente falhou em suas atribuições a ponto de gerar o dever de indenizar.

Os Recorridos alegam que o aparelho foi esquecido no veículo do motorista após uma corrida em 14/09/2023. No entanto, a Recorrente expressamente impugnou essa alegação, afirmando que "o cadastro vinculado aos dados da parte autora não possui corrida da data mencionada". Essa é uma negativa específica de um fato essencial ao direito dos autores. Diante da inversão do ônus da prova, a Recorrente tem o dever de comprovar a inexistência do defeito na prestação de seu serviço, o que faria ao demonstrar que não houve corrida naquele dia ou que prestou a assistência cabível.

Por outro lado, a alegação de inexistência de corrida na data informada pelos autores é um dado de controle da plataforma que, se verdadeiro, por si só, fragiliza o nexo causal. Os Recorridos, por sua vez, não apresentaram qualquer comprovação da corrida alegada, como um
print
do histórico do aplicativo, comprovante de pagamento ou qualquer outro elemento que atestasse a realização do transporte na data e hora informadas.

Ademais,
a responsabilidade primordial pela guarda de pertences pessoais é do próprio passageiro. Embora se exija da plataforma uma atuação para mitigar danos em caso de perda, essa atuação se limita ao seu escopo de intermediação
. A Recorrente alegou ter fornecido aos autores o contato direto do motorista, por meio de número virtual, para que pudessem reaver o bem. A sentença de origem, contudo, entendeu que a 99 deveria ter "demonstrado que tentou solucionar a situação e juntado aos autos tentativa de contato com o motorista, o que não ocorreu, deixando evidente a falha na prestação do serviço".
Tal interpretação impõe à plataforma um dever de resultado na recuperação do bem que excede sua função de intermediadora e desconsidera a informação de que a própria 99 forneceu os meios para o contato direto.

Sobre o tema:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. EXTRAVIO DE CELULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso (ID41234094) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade da oitiva da testemunha. No caso, verifica-se que na ata da audiência (ID41234075) foi concedido à parte autora prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentarem documentos e arrolarem testemunhas, mas o autor não arguiu a necessidade de produção de prova oral, restando, pois, precluso o prazo. Ademais, o destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes, não se configurando cerceamento de defesa, bem como não houve afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo leal. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada. 3. Nas razões recursais, alega que além do transporte, o condutor do veículo tem o dever legal de devolver os pertences que possa encontrar. Assevera que o serviço prestado ao consumidor foi ineficiente, devendo ser aplicado o art. 14 do CDC. Aduz o caráter contraditório de se ter o aparelho recebendo ligação e em seguida ser desligado num curto espaço de tempo, pois o condutor não recebeu outras viagens após a que realizou para o autor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de reparação por dano material e moral. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa ré/recorrida pela reparação dos danos materiais e morais, decorrente do suposto extravio do celular do autor/recorrente esquecido no interior do veículo utilizado por seu motorista parceiro. 6.
A responsabilidade civil subjetiva decorrente do dever que tem qualquer cidadão de devolver o que encontra extraviado, depende da demonstração de descumprimento deste dever, à luz do art. 186 do Código Civil. 7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. 8. Da análise dos autos, não se verifica elementos de verossimilhança aptos a indicar que, de fato, o autor/recorrente tenha esquecido o celular no interior do veículo conduzido pelo motorista parceiro da empresa ré/recorrida ou que este o tenha encontrado, se apropriado e negado a devolvê-lo
. 9. A empresa ré/recorrida, por sua vez, demonstrou ter diligenciado no sentido de contatar o motorista para expor o caso, o qual respondeu "verifiquei o banco traseiro e tapetes e não achei nenhum objeto no carro", isto é, nada encontrou no interior do veículo (ID 41234080, p. 08/09). 10. Assim, diante das provas colacionadas aos autos, constata-se que o autor/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), não restando demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrida. Desse modo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatício, estes fixados em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos

(Acórdão 1647930, 07286771320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UBER. Celular esquecido dentro de veículo de aplicativo e não devolvido. Alegou a parte autora que solicitou serviço de transporte pelo aplicativo da ré e que ao chegar no destino percebeu que havia esquecido seu aparelho celular dentro do veículo. Relatou que logo após o ocorrido entrou em contato com com a ré, mas a situação não foi solucionada. Pretensão de ser ressarcida por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré ao pagamento de danos materiais, danos morais afastados. Recurso do réu que comporta provimento.
Culpa pelo extravio do aparelho celular que não pode ser imputada à ré. Responsabilidade do passageiro pela guarda dos respectivos bens. Precedentes. Ausência de comprovação de apropriação ilícita pelo motorista do aplicativo, mormente ante a rotatividade de passageiros no veículo. Inadmissibilidade do pleito de indenização. Sentença reformada
. Recurso provido. (JECSP; RecInom 1025278-70.2023.8.26.0554; Santo André; Terceira Turma Recursal Cível; Relª Juíza Mônica Soares Machado; Julg. 09/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. APLICATIVO UBER. APARELHO CELULAR ESQUECIDO O INTERIOR DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 14, § 3º, II DO CPC. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. INÉRCIA DA RÉ EM PRESTAR AUXÍLIO À CONSUMIDORA PARA RECUPERAÇÃO DO BEM. FALHA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. Constatando-se que a parte recorrente se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, a ensejar o não conhecimento do recurso. Não se pode confundir o dever do julgador permeado pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, com o ônus que recai sobre as partes, conforme previsto no art. 373, I, dirigido ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, inciso II, dirigido ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Não evidenciada qualquer irregularidade na conduta do julgador, capaz de ensejar violação aos princípios dos devidos processo legal e seus corolários do contraditório e ampla defesa, impõe-se afastar o alegado cerceamento do direito de defesa.
Não se verificando o dever legal da plataforma Uber, de vigilância dos bens pessoais que estejam em poder dos utilizadores dos serviços de transporte com seus motoristas parceiros, não há que se falar em indenização por danos materiais, principalmente quando o extravio do aparelho se deu por culpa exclusiva da consumidora, que tem o dever de guarda e vigilância de seus pertences pessoais. Ausente a comprovação de falha na prestação de serviços por parte da plataforma Uber no atendimento e assistência para a recuperação de bem que se alegou ter esquecido no interior de veículo parceiro durante o transporte, não há que se falar em indenização por danos morais
. Muito embora o caso sob análise se trate de relação de consumo, em que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, o artigo 14 do CDC, o § 3º, do mesmo dispositivo, determina as hipóteses que é excluída a responsabilidade civil. (TJMG; APCV 5122276-96.2024.8.13.0024; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 11/06/2025; DJEMG 12/06/2025)

Ainda que se considerasse a realização da corrida, a ausência de prova de que o celular foi de fato apropriado pelo motorista, e não simplesmente esquecido e/ou posteriormente encontrado por outro passageiro, é uma lacuna que impede a responsabilização da plataforma. O incidente alegado (esquecimento do celular) não configura, por si só, uma falha na prestação do serviço de intermediação da 99, que se encerra com a conexão e realização da corrida. A ação de um terceiro (motorista) ou a negligência da própria vítima em relação à guarda de seus bens pode caracterizar uma excludente de responsabilidade.

A culpa pelo extravio de um aparelho celular esquecido no interior do veículo, na maioria das vezes, não pode ser imputada à empresa de aplicativo de transporte, especialmente quando não há prova de apropriação indevida pelo motorista ou de falha na assistência da plataforma. O dever de guarda é primariamente do passageiro.

Assim, a tese de ausência de responsabilidade da Recorrente, pautada na falta de comprovação de que o incidente ocorreu conforme narrado (inexistência de corrida) ou de que houve conduta ilícita imputável diretamente à plataforma (apropriação pelo motorista), merece acolhimento. A parte autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nem a falha específica da 99 que teria causado os alegados danos, apesar da inversão do ônus da prova.

Diante da falta de prova do nexo causal entre a conduta da 99 e o suposto extravio do celular sob circunstâncias que pudessem gerar responsabilidade da plataforma, as pretensões de indenização por danos materiais e morais perdem seu fundamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER o Recurso Inominado interposto por 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e a ele DAR PROVIMENTO, para REFORMAR A SENTENÇA proferida pelo Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível, julgando IMPROCEDENTES os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, tendo em vista o provimento do recurso.

É o voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)